Tribunal: TJSP
Processo: 1011901-26.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação declaratória – Negativa de cobertura de seguro por doença preexistente – Competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado – Artigo 5o, item III da Resolução no 623/2013 do Colendo Órgão Especial – Determinada a redistribuição à Seção de Direito Privado, 25a a 36a Câmaras - Recurso não conhecido*